Tribunal: TJSP
Processo: 1501158-60.2018.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 a 2017 – Intimação pessoal via portal eletrônico para dar andamento ao feito – Inércia da exequente – Extinção do processo por abandono – CPC, art. 485, inciso III – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000011536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501158-60.2018.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA, é apelado
VITOR LOPES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencida a relatora sorteada, que declara, e o 5° Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER
LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23.213.
Apelação no 1501158-60.2018.8.26.0042
Apelante: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria.
Apelada:
Vitor Lopes Ferreira.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2013 a 2017 Intimação pessoal via portal eletrônico para dar
andamento ao feito
Inércia da exequente
Extinção do
processo por abandono CPC, art. 485, inciso III Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Apelação contra sentença extintiva da execução fiscal
de IPTU, dos exercícios de 2013 a 2017, nos termos do art. 485, III, do
CPC.
Inconformada, a apelante pugna pelo prosseguimento
do feito e, subsidiariamente, pela suspensão do processo até que se localize
o devedor ou bens passíveis de penhora, alegando, em síntese, que em se
tratando de abandono, o art. 485, §1o, do CPC, exige intimação pessoal
para suprir a falta no prazo de cinco (5) dias, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Recurso recebido e processado em seus regulares
efeitos, sem resposta.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
Admite-se a extinção do feito por abandono desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constatada a inércia da parte, após intimação pessoal para dar andamento
ao processo, nos termos do artigo 485, inciso III e §1o, do CPC.
No que se refere ao representante da Fazenda Pública,
o artigo 183, §1o, do mesmo diploma legal, determina que a intimação
pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico (grifado), de modo
que a intimação via portal eletrônico atende ao comando legal, como já
decidiu este Tribunal:
EXECUÇÃO FISCAL ISS Exercícios de 2013 a
2017
Execução ajuizada em 19.12.2018
Extinção do
processo, por abandono processual, após a intimação pessoal
da exequente, por meio do portal eletrônico, para dar
andamento no prazo de 05 dias
Inércia da exequente
configurada Possibilidade de reconhecimento de oficio pelo
juiz

Recurso
improvido
(Apelação
Cível
1501325-77.2018.8.26.0042; Relator: REZENDE SILVEIRA;
15a Câmara de Direito Público; Julgamento:14/07/2020).
No caso, a Fazenda Pública foi devidamente intimada
para promover o andamento do processo, nos termos do art. 485, §1o, do
CPC, inclusive com a advertência de extinção do processo, sobrevindo a
extinção por abandono ante a inércia da exequente.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9291
Apelação Cível no 1501158-60.2018.8.26.0042
Comarca: Altinópolis
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA
ALEGRIA
Apelado: VITOR LOPES FERREIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Por meu voto, dava provimento ao recurso da
Municipalidade.
Data maxima venia, votei vencida pelas razões
abaixo elencadas, divergindo da Douta Maioria que negou provimento ao apelo
do Município.

Tratava-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Altinópolis, nos autos da Execução Fiscal por ela
movida contra Vitor Lopes Ferreira, em face da r. sentença de fls. 31, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do
CPC/2015, pois configurado o abandono da causa.
Inconformada, a Municipalidade alegava que
antes de se decretar o abandono do feito, deveria o D. Juízo a quo suspender o
processo pelo prazo de 1 (um) ano até que se localizasse o devedor ou bens
passíveis de penhora, nos termos do art. 40 da LEF. Buscava, ao final, o
provimento do recurso.
Recebido e processado o recurso tempestivo,
não houve apresentação de contrarrazões.
Depreendeu-se da leitura de todo o processado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a Municipalidade de Altinópolis ajuizou Execução Fiscal em face de Vitor
Lopes Ferreira, objetivando a cobrança de débitos relativos a IPTU dos
exercícios de 2014 a 2017 (fls. 03/12).
A
citação
postal
da
executada
resultou
infrutífera e a Municipalidade foi instada a se manifestar quanto ao
prosseguimento, sobrevindo a r. sentença extintiva, ora combatida.
Pois bem.
A
irresignação
merecia
acolhimento
por
fundamento diverso, uma vez que não resta configurado o abandono do processo.
Com efeito, a teor do art. 485, inciso III, § 1o, do
CPC/2015, diploma processualista que tem aplicação subsidiária às execuções
fiscais, são necessários, para tanto, os seguintes pressupostos: o abandono da
causa por mais de 30 (trinta) dias e, após, a intimação pessoal para suprimento da
falta em 5 (cinco) dias, cumprindo ainda ressaltar que a Fazenda Pública tem
prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos termos do art.
183 do CPC/2015.
Feitas essas considerações, verificava-se que o
decisum recorrido está eivado de nulidade, porquanto a Municipalidade não foi
intimada pessoalmente para suprir a falta e dar andamento ao processo, nos
termos do que dispõe o apontado § 1o do art. 485 do CPC/2015, de acordo com o
qual: “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
A intimação pessoal da Fazenda Pública para
todos os atos processuais, a propósito, é prerrogativa que decorre do art. 25 da
Lei de Execução Fiscal. Tal garantia também se coaduna à lógica da vedação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“decisão surpresa”, preconizada no art. 10 do Codex processualista.
Citava-se, a respeito, valiosa lição do célebre
Dr. Humberto Theodoro Junior:
“Diante do sistema de impulso oficial do
processo, o juiz não está jungido a aguardar a provocação de interessado para
extinguir a relação processual abandonada pela parte. Verificada a paralisação
por culpa dos litigantes, de ofício será determinada a intimação pessoal da parte
(ou partes), na forma recomendada pelo § 1o do art. 485. E, não sanada a falta,
decretará a extinção, mesmo sem postulação do interessado ou do Ministério
Público.” (JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil, Vol.
I, 57a ed., 2016, p. 1032) (g.n.).
Nesse aspecto, in concreto, extraía-se dos autos
que o despacho ordenatório da manifestação da exequente sobre o
prosseguimento da demanda somente foi encaminhado para intimação via portal
eletrônico, contrariando os dispositivos legais mencionados, a ensejar o
afastamento do decreto de extinção por abandono.
Em caso semelhante, esta E. Corte manifestou o
mesmo entendimento:
“EXECUÇÃO FISCAL - Extinção do feito com
fundamento no artigo 485, III do CPC -
Necessidade de intimação pessoal da parte - Artigo
267, § 1o, do Código de Processo Civil - Sentença
anulada para determinar o prosseguimento do feito
-
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
0002434-81.2014.8.26.0418;
Data
do
Julgamento: 09/08/2018).
Seria de rigor, portanto, a anulação da r.
sentença, por ofensa ao procedimento legal mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao apelo da Municipalidade para anular a r. sentença e
determinava que os autos retornassem ao Juízo de origem, impondo-se o
regular prosseguimento da ação executiva em seus ulteriores termos.
SILVANA M MOLLO
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
13C32C06
4
7
Declarações de
Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
13C995C5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501158-60.2018.8.26.0042 e o código de confirmação da tabela acima.